Tribunal: STF
Processo: HC 268661
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de Daniele de Morais de Souza contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.072.590/RS.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 158, §§ 1º e 3º, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal, sob a normativa do art. 1º, inciso III, da Lei n. 8.072/1990, termos em que denunciada.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Ressaltam, ademais, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma normativo.
Argumentam que não há indícios suficientes de violência ou grave ameaça, inexistindo exame de corpo de delito, não havendo apreensão de arma de fogo, e que a versão da vítima é isolada e parcial, o que evidencia insuficiência de suporte fático-probatório para a custódia. 
(...)
Expõem, subsidiariamente, que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois a paciente é mãe de 3 (três) filhos de tenra idade, sem notícia de crime praticado com violência ou grave ameaça, devendo ser aplicada a proteção prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal.
Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar”. (eDOC 3, p. 522)

Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Consta do eDOC 2, p. 207, decisão do juízo de origem que nega pedido de liberdade provisória deduzido pela defesa técnica da paciente:

“O periculum libertatis, requisito essencial para a segregação, também persiste de forma evidente, fundado na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito é indiscutível, tratando-se de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, praticada em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e violência. O modus operandi revela planejamento, com a imposição de um clima de terror que se estendeu aos familiares da vítima, os quais também passaram a receber ameaças, vivendo sob constante temor. A liberdade dos acusados, nesse cenário, representa um risco à paz social e à integridade das vítimas.
(...)
Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado em favor de Daniele, com base no artigo 318-A do Código de Processo Penal, este não prospera. Vejamos:
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
O referido dispositivo legal veda expressamente a concessão do benefício quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que, conforme a denúncia, é a hipótese dos autos. A participação da acusada está inserida no contexto de um crime praticado com violência, o que obsta a substituição da prisão preventiva”.  (grifo meu)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.
Igualmente, recusa a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o suposto crime envolve grave ameaça à vítima, como se infere dos julgados nos HC 240.368 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024, e HC 204.764 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021, assim ementado:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Inadequação da via eleita. Extorsão majorada. Prisão domiciliar. Crime cometido mediante violência e grave ameaça. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Como assentou o Superior Tribunal de Justiça, a paciente responde pelo crime de extorsão majorada, ‘cometido mediante violência e grave ameaça contra a vítima’. De modo que não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente